Tribunal: TJDFT
Processo: 0753057-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO PRISIONAL. FALTAS GRAVES ANTIGAS. TEMA 1161/STJ. RAZOABILIDADE. REABILITAÇÃO. EFEITOS TEMPORAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. O requisito subjetivo do livramento condicional, previsto no CP, art. 83, III, “a”, deve ser avaliado a partir de todo o histórico prisional do sentenciado, conforme orientação firmada no Tema 1161/STJ, não se limitando ao período de 12 meses indicado na alínea “b”, sem autorizar a atribuição de efeitos perpétuos a faltas antigas.
2. A leitura conjugada do CP, art. 83, III, “a” e “b”, da Súmula no 441/STJ e do HC no 836.662/DF, da Relatoria do Min. Rogério Schietti, indicam que: (i) todo o histórico deve ser visto; (ii) a falta grave nos últimos 12 meses obsta objetivamente a benesse; (iii) faltas antigas e reabilitadas não afastam, por si, o requisito subjetivo; (iv) a aferição do mérito atual do apenado deve prestigiar o caráter progressivo e ressocializador da execução, vedada a perenização dos efeitos da falta pretérita.
3. O caráter progressivo e ressocializador da execução penal veda a perpetuação dos efeitos de faltas antigas, devendo-se atribuir peso decrescente às infrações pretéritas conforme o tempo decorrido, a inexistência de outras intercorrências e o comportamento atual do apenado. Precedentes do STJ e desta Corte reconhecem a possibilidade de obliteração dos efeitos da falta grave após 5 anos, a depender das circunstâncias do caso.
4. Cumprido o lapso temporal objetivo para o benefício, inexistindo falta grave no período recente e constatando-se comportamento prisional satisfatório, não subsiste fundamento idôneo para o indeferimento do livramento condicional baseado exclusivamente em faltas antigas.
5. Recurso conhecido e provido.